Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-12.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANO MARCIO DE
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANO MARCIO DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
08/07/2022
Número: 0600255-12.2020.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/05/2022
Processo referência: 0600255-12.2020.6.16.0176
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600255-
12.2020.6.16.0176 que julgou aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas por Eleição 2020
Luciano Marcio de Andrade Vereador, Luciano Marcio de Andrade, relativas as Eleições Municipais
de 2020, com fulcro no artigo 30, II, da Lei nº 9.504/97 (artigo 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019) e determinou ao prestador de contas que providenciasse o recolhimento da
importância de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), ao Tesouro Nacional, por meio da emissão
de Guia de Recolhimento da União (GRU), com a respectiva comprovação nos autos, no prazo de
até 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança (artigo
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Luciano Marcio de Andrade, candidato a Vereador pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município de Curitiba/PR, julgadas aprovadas com
ressalvas vez que foram identificadas despesas omitidas da prestação de contas no montante total
de R$ 150,00 (Notas Fiscais nº 807516, 815688 e 815729 emitidas pelo fornecedor Postos Pelanda
Combustíveis Ltda., CNPJ 78.901.915/0009-12), enquadrando-se como recursos de origem não
identificada, devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional (art. 32, § 1º, inciso VI, e § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019);e, também, não houve a comprovação do pagamento do valor total
de R$ 710,00 com recursos do Fundo Partidário, relativamente aos fornecedores Luciano Marcio de
Andrade Junior (valor de R$ 560,00 não comprovado) e Gabriel Scheffer Gonçalves (valor de R$
150,00 não comprovado), ensejando a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019; sendo que, apesar dessas considerações,
depreende-se que as falhas narradas não impediram a escorreita análise das contas apresentadas,
merecendo apenas ressalvas, em consonância com as manifestações da unidade técnica do
Cartório Eleitoral e do o Ministério Público Eleitoral).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 LUCIANO MARCIO DE ANDRADE
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUCIANO MARCIO DE ANDRADE (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42998
325
08/07/2022 09:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.855
RECURSO ELEITORAL 0600255-12.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANO MARCIO DE ANDRADE VEREADOR

-
OAB/PR87846-A
ADVOGADO:
MARCELA
BATISTA
FERNANDES

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI

-
OAB/PR81977-A
ADVOGADO:
GRACIANE
DOS
SANTOS
LEAL

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA
RECORRENTE:
LUCIANO
MARCIO
DE
ANDRADE

-
OAB/PR87846-A
ADVOGADO:
MARCELA
BATISTA
FERNANDES

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI

-
OAB/PR81977-A
ADVOGADO:
GRACIANE
DOS
SANTOS
LEAL

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
176ª
ZONA
ELEITORAL
DE
CURITIBA
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADES NOS
GASTOS COM PESSOAL PAGO COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.
2. Considera-se irregular o gasto com
pessoal
não
comprovado
mediante
apresentação dos seguintes documentos:
contrato
de
prestação
de
serviços,
identificação da transferência bancária ou
Num. 42998325 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809123011700000041970299
Número do documento: 22070809123011700000041970299

cheque nominal e recibo de pagamento
devidamente assinado pelo cabo eleitoral.
3. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário sem a
completa comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº
23.607/2019.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por LUCIANO MARCIO
filiado ao
DE ANDRADE,
PDT, candidato não eleito ao cargo de vereador nas eleições de 2020
(id. 42968382).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 10.077,51, sendo R$ 310,00
oriundos de recursos próprios, R$ 4.489,00 de receitas financeiras provenientes do Fundo
Partidário e R$ 5.278,06 de recursos estimáveis em dinheiro (id. 42968515).
No Parecer Conclusivo (id. 42968605), o Cartório da 176ª Zona Eleitoral - Curitiba
manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas, considerando que as falhas
encontradas não comprometeram a sua regularidade, em conformidade com o disposto no art.
74, II da Res.-TSE nº 23.607/2019.
Na sentença, integrada em Embargos de Declaração, o juízo eleitoral de primeiro
grau julgou aprovadas as contas apresentadas, com ressalvas, diante da identificação de
despesas omitidas, no montante de R$ 150,00, enquadrando-se como recursos de origem não
identificada, além da falta de comprovação do pagamento do valor total de R$ 710,00 com
recursos do Fundo Partidário e determinou o recolhimento de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta
reais) ao Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU),
com a respectiva comprovação nos autos, no prazo de 5 dias, após o trânsito em julgado da
sentença (id. 42968612).
Num. 42998325 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809123011700000041970299
Número do documento: 22070809123011700000041970299

Em suas razões recursais (id. 42968628), o recorrente alega que a falta de
comprovação do pagamento aos fornecedores
e
LUCIANO MÁRCIO DE ANDRADE JÚNIOR
, no valor total de R$ 710,00 com recursos do Fundo
GABRIEL SCHEFFER GONÇALVES
Partidário, ocorreu pela apresentação incompleta dos comprovantes, devido a um equívoco da
equipe contábil, os quais foram juntados posteriormente aos autos, reconhecendo que
remanesce o recolhimento de R$ 150,00 referente aos gastos com o
. Ao
POSTO PELANDA
final, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, para considerar as contas como
aprovadas, com as ressalvas necessárias, sem o recolhimento da importância de R$ 860,00 ao
Tesouro Nacional.
manifestou-se pelo conhecimento e
A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 42973179).
É o relatório.

VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii.a - Omissão de gastos eleitorais:
Na sentença, o juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, visto
que, nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificada omissão relativa à despesa junto ao
posto de combustível,
, revelando indícios de omissão de gastos
POSTOS PELANDA LTDA.
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE n. 23.607/2019, que tem a
seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
Num. 42998325 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809123011700000041970299
Número do documento: 22070809123011700000041970299

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da
na fiscalização da campanha do candidato.
JUSTIÇA ELEITORAL
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
1. Foram identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas
às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:
2. Sendo concluído que: O(s) esclarecimento(s) fornecido(s) pelo(a)
prestador(a) em sua manifestação (Id. 102987083) ao relatório preliminar para
expedição de diligências não sanaram a(s) inconsistência(s) apontada(s). O
desconhecimento alegado pelo prestador não sana a omissão de despesa (NFe
supramencionadas juntadas ao presente parecer), enquadrando-se como
recursos de origem não identificada, uma vez que além de não declarados,
também não transitaram pela respectiva conta específica de campanha, tendo o
potencial de gerar a aposição de ressalva à prestação em tela, além do dever de
recolhimento do montante de R$ 150,00 ao Tesouro Nacional, nos moldes do
artigo 32, § 1º, inciso VI, e § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Assim, diante da gravidade da conduta, as despesas omitidas da Prestação de
Contas no montante total de R$ 150,00 (Notas Fiscais nº 807516, 815688 e 815729, emitidas
pelo fornecedor
, CNPJ 78.901.915/0009-12)
POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA.
enquadram-se como recursos de origem não identificada, tendo em vista que não declaradas e
que não transitaram pela respectiva conta específica de campanha, devendo ser recolhidas ao
Tesouro Nacional.
A jurisprudência deste Tribunal segue nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
FEFC. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO.
AGREMIAÇÕES,
TODAVIA,
COLIGADAS
NA
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. GASTO PESSOAL. OMISSÃO DE
Num. 42998325 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809123011700000041970299
Número do documento: 22070809123011700000041970299

DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
5. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de
existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60
da resolução de regência. Mera alegação de equívoco pelo recorrente, sob
o fundamente de que parte do gasto foi pessoal, não tem o condão de
afastar a irregularidade.
6. Os valores utilizados para pagamento das notas fiscais não declaradas
não transitaram nas contas bancárias da campanha e, nesta condição,
configuram recurso de origem não identificada, impondo-se seu
recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do artigo 32 da Res. TSE nº
23.607/2019.
(TRE-PR, PC nº 06001929720206160010, Acórdão nº 59886, rel. Des. VITOR
, DJe 05/11/2021)
ROBERTO SILVA
Destarte, correta a decisão do juízo de origem que determinou a devolução de R$
150,00 ao Tesouro Nacional.

II.ii.b - Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário:
O parecer conclusivo apontou que não foram comprovados os gastos eleitorais
realizados pelo candidato com recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 710,00,
relativamente aos fornecedores
(R$ 560,00 não
LUCIANO MÁRCIO DE ANDRADE JÚNIOR
comprovado) e
(R$ 150,00 não comprovado), eis que não
GABRIEL SCHEFFER GONÇALVES
foram apresentados cheques nominais cruzados em nome desses fornecedores.
Dessa forma, os gastos realizados são irregulares, em afronta ao contido no art.
53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Num. 42998325 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809123011700000041970299
Número do documento: 22070809123011700000041970299

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, senão
vejamos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.
Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, a
utilização irregular enseja a devolução dos valores ao
, na forma do art.
TESOURO NACIONAL
79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
Num. 42998325 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809123011700000041970299
Número do documento: 22070809123011700000041970299

Alega o recorrente que houve um equívoco de sua equipe contábil, vez que
ocorreu a apresentação incompleta dos devidos comprovantes, os quais foram juntados
posteriormente aos autos, ou seja, após a prolação da sentença de 1º grau referindo-se a 2
,
(dois) recibos, preenchidos a mão, que totalizam R$ 710,00 em nome dos fornecedores
supracitados.
Entretanto, no que concerne à pretensão de juntada de documentos na fase
recursal, a jurisprudência consolidada do
é no sentido de
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
que "a partir da edição da Lei 12.034/09, o processo de Prestação de Contas passou a ter
caráter jurisdicional. Não praticado o ato no momento processual próprio, ocorre a preclusão,
(REspE nº 060408229, Acórdão, rel. Min.
em respeito à segurança das relações jurídicas"
, DJe 05/12/2019).
SERGIO SILVEIRA BANHOS
Alinhando-se ao entendimento firmado pelo TSE, na Sessão de Julgamento do
dia 26/05/2021, nos autos de RE nº 0600401-81.2020.6.16.0199, de relatoria do Des.
, esta Corte Eleitoral deliberou que não serão aceitos documentos
FERNANDO QUADROS
apresentados intempestivamente, que deveriam ter sido apresentados e primeiro grau de
jurisdição, estando preclusa a juntada nesse momento processual para fins de retirada da
aposição de ressalvas na prestação de contas. No entanto, é aceita a juntada dos documentos
extemporâneos para fins de eventual afastamento da necessidade de recolhimento de valores
ao erário, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da
.
UNIÃO
Destaque-se que, face ao maior rigor fiscalizatório que recai sobre as verbas
públicas utilizadas em campanha, esta Corte já decidiu que, para comprovação de gastos com
pessoal, é necessário a apresentação de cheque nominal, recibo e também o contrato de
prestação de serviços:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIMITE. PRAZO.
PRESTAÇÃO
FINAL.
INOBSERVÂNCIA.
RESSALVA.
GASTO
ELEITORAL. SERVIÇO DE TERCEIRO/MILITÂNCIA. COMPROVAÇÃO.
CONTRATO. IDÔNEO. PAGAMENTO. TED. BATIMENTO CPF.
REGULARIDADE.
[...]
2 - Configura-se regular o gasto eleitoral de prestação de serviço de
terceiro/militância registrado na prestação de contas e comprovado
por contrato que cumpre todas as formalidades e cujo pagamento
mediante TED foi comprovado pela Unidade Técnica pelo batimento
dos CPF’s (contraparte), bem como por recibos firmados pelos
fornecedores.
(PC n 0603070-93.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55199 de 28/10/2019,
rel.
)
JEAN CARLO LEECK

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
Num. 42998325 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809123011700000041970299
Número do documento: 22070809123011700000041970299

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO FEFC - AFRONTA AOS
DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 -
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A apresentação de recibos simples de pagamento de despesa
com pessoal, sem apresentação de contrato, em percentual de 52%
do montante dos recursos utilizados em campanha, impõe a
desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos
públicos nos pagamento.
2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 25.553.
3. Contas desaprovadas, determinando ao prestador que devolva ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 3.500,00, nos termos do artigo 82, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(PC n 0602698-47.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55132 de 24/09/2019,
rel. Des. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, DJe 03/10/2019)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE DE
PAGAMENTO DA DESPESA NO EXTRATO ELETRÔNICO - AFRONTA
AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 -
CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
4. A apresentação de recibos de pagamento de despesa com
pessoal, sem contraparte da despesa no extrato eletrônico e sem
apresentação dos contratos, em percentual de 21,25% do montante
das despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, impõe a
desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos
públicos nos pagamento.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de valores do Fundo Partidário não comprovados de forma
regular.
(PC n 0602290-56.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55183 de 09/10/2019,
Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, DJe 09/10/2019)
No caso sob análise, as despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário
configuram irregularidades que não foram totalmente sanadas.
Com efeito, na espécie, no parecer técnico (id. 42968605) consta que foi
declarada despesa com
no valor de R$ 760,00, cuja irregularidade foi sanada
LUCIANO
parcialmente, porque consta um cheque, contrato e recibo no valor de R$ 200,00 (id.
42968589), remanescendo sem lastro probatório o valor de R$ 560,00. Ainda, em relação ao
Num. 42998325 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809123011700000041970299
Número do documento: 22070809123011700000041970299

cabo eleitoral
, vê-se que foi lançada a despesa no valor de R$ 300,00, mas o
GABRIEL
cheque, recibo e contrato juntados demonstram a realização de gasto de apenas R$ 150,00,
sem comprovação, portanto, do restante de R$ 150,00 declarado na Prestação de Contas.
Ainda que a parte tenha apresentado os recibos dos valores faltantes em nome
de
e
(id. 42968620), esses não são suficientes para atender ao comando
LUCIANO
GABRIEL
do art. 60 da Res.-TSE nº 23.607/2019, porquanto deveriam ter sido apresentados, juntamente
com os recibos, os contratos de prestação de serviços relativos especificamente aos valores
restantes, bem como os cheques nominais referentes ao valor de R$ 560,00 e R$ 150,00, que
não vieram aos autos.
Anota-se que, nos termos do art. 38 da Res.-TSE 23.607/2019, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF ou
CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito em conta ou cartão de débito da
conta bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação dos recursos.
Nesse sentido, tem-se que as despesas acima listadas que totalizam R$ 710,00,
não foram devidamente comprovadas, devendo o candidato devolver esse valor ao TESOURO
.
NACIONAL
Assim, não há reparos a serem feitos na sentença que aprovou as contas com
ressalvas e determinou a devolução de R$ 860,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79,
§ 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou aprovadas, com
ressalvas, as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por LUCIANO MÁRCIO DE
, e determinou a devolução de R$ 860,00 ao
.
ANDRADE
TESOURO NACIONAL

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600255-12.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANO MARCIO DE
ANDRADE VEREADOR, LUCIANO MARCIO DE ANDRADE - Advogados do(a) RECORRENTE:
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
Num. 42998325 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809123011700000041970299
Número do documento: 22070809123011700000041970299

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 06.07.2022.
Num. 42998325 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809123011700000041970299
Número do documento: 22070809123011700000041970299